Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM MÓVEL. EQUINO DE RAÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CAVALO EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS. ART. 300 CPC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTANCIA DE ORIGEM. NECESSÁRIA.
1. Não se vislumbra presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, faz-se necessário aguardar a dilação probatória a ser desenvolvida na ação originária. Em sede de agravo o conhecimento é superficial, não admitida a incursão probatória.
3. O deferimento do pedido demandaria o adiantamento de parte da análise de mérito, o qual deve ser primariamente apreciado na instância de origem.
4. Negou-se provimento ao recurso.